Tribunal: STF
Processo: ARE 1307490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES. QUESTIONAMENTOS ELUCIDADOS NO CORPO DO LAUDO PERICIAL. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. SEGURADA QUE EXERCE ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS. ESFORÇO FÍSICO REPETITIVO. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EVIDENCIADA. BENESSE DEVIDA. TERMO INICIAL A SER DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 862. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA N. 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870947/SE). CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE CADA VENCIMENTO, PELO IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS, A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PELA METADE. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 24, IV; 96, II, "b" e "d"; e 145, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange aos Temas 660 e 389, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em análise ao Laudo Médico Pericial de Evento n. 33 - Anexo n. 37, é possível constatar que todas as questões foram ampla e minuciosamente dirimidas pelo expert no corpo do referido documento, inclusive quanto ao teste físico ( vide 'Imagens' - Fl. 16 - Anexo n. 37 - Evento n. 33). Observe-se que foram elucidados aspectos referentes às queixas da segurada, seu histórico médico - história geral, de componentes da família, da patologia, laboral e previdenciário -, aos exames físicos e tratamentos da doença, além dos demais pontos questionados pelas partes nos seus quesitos. Nesta direção, o arcabouço probatório acostado aos autos mostra-se robusto e suficientemente apto ao livre convencimento do Julgador, inexistindo qualquer elemento de prova capaz de maculá-lo, tampouco de que os quesitos complementares - os quais, ainda que implicitamente, possuem resposta no corpo do Laudo Médico Pericial - teriam o condão de alterar o resultado da demanda. A propósito, como bem elucidou o Juízo de origem, 'A parte autora impugnou a prova pericial sem apresentar qualquer documento médico contemporâneo e elaborou quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito às pgs. 173-176 e, embora o expert tenha consignado como 'prejudicado' a maioria das perguntas, observa-se que assim o fez porquanto diziam respeito a sua forma de condução nos procedimentos realizados na perícia ou já haviam sido respondidos no laudo anterior' (Evento n. 56 - Anexo n. 61 - Fl. 3). À vista disso, não há que falar em cerceamento de defesa. Superado este ponto, passo à análise do mérito. Inicialmente, importante consignar que o exame da peça inicial permite concluir, sem espaço à dúvida, que a quaestio envolve a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário (Espécie 91), em que pese o feito tenha sido analisado sob a ótica do auxílio-doença previdenciário (Espécie 31). De fato, infere-se que houve equívoco com relação ao cadastramento realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visto que a concessão da benesse foi resultado da decisão proferida nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-acidente n. 0026979-48.2013.8.24.18 (Evento n. 1 - Anexo n. 6 - Fl. 12). Veja-se: 'IX - Dito isto, e antecipando a tutela nos moldes do tópico anterior, acolho parcialmente o pedido, afirmando o direito da autora MARIA HELENA GOCHE ao auxílio-doença, espécie acidentário, com DIB na data da citação neste feito, qual seja, 19/12/2013'. Assim, ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência em questão é fixada pela causa de pedir e pedido aduzidos na inicial, independentemente do que se venha a apurar no curso da lide: 
    (...)
    Conclui-se, então, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) nexo causal entre a doença/trabalho; b) redução da capacidade laboral; c) ser segurado obrigatório como empregado ou trabalhador avulso ou segurado especial. Na hipótese, o perito judicial registrou que Maria Helena Goche é portadora de síndrome do manguito rotador de ombro esquerdo (CID 10 M 75.1). Acerca do nexo etiológico, indubitavelmente, a mazela possui relação com a profissão exercida pela segurada, a qual demandava, por sua própria natureza, a prática de esforço repetitivo. Nesse sentido, o profissional reforçou a existência de limitação em grau leve (Evento n. 63 - Anexo n. 67 - Fl. 7), constatando a possibilidade de retorno ao trabalho, desde que as atividades fossem realizadas de modo "ergonomicamente correto". De todo modo, importante salientar, neste aspecto, que o Juiz não está adstrito à análise do Laudo Pericial, podendo formar sua convicção por meio de outros elementos ou fatos constantes nos autos (ex vi art. 463 do Código de Processo Civil). Portanto, em exame conjunto e integrativo à documentação acostada durante a instrução processual e, bem assim, ao que esclareceu o expert, é possível constatar que a apelante desempenha função que exige demasiado esforço físico dos membros superiores - notadamente do ombro -, em virtude do esforço repetitivo ocasionado pela atividade laboral (serviços gerais/limpeza)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente